Tribunal: TCU
Processo: 031.498/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades em abertura de contas e concessões de créditos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Sr. Paulo Domingos de Barros Junior, gerente da Caixa (22/1/2019 a 13/8/2019), em razão de dano gerado pelo cometimento de fraude nas Agências Conjunto Nacional/DF (0630), Formosa/GO (0791), e Indianápolis/SP (2097); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Paulo Domingos de Barros Junior, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Domingos de Barros Junior, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/7/2019 38.736,08 17/8/2019 37.683,06 26/7/2019 7.304,77 17/7/2019 24.283,47 18/7/2019 22.234,52 16/7/2019 13.597,74 15/8/2019 23.573,99 16/7/2019 602,87 18/7/2019 586,84 6/6/2020 2.323,30 10/3/2020 20.918,48 12/6/2019 1.396,00 14/2/2020 3.548,88 12/2/2020 3.442,57 20/3/2020 19.912,51 19/2/2020 3.994,25 19/2/2020 7.975,23 20/2/2020 17.418,74 5/8/2020 38.659,30 15/4/2020 13,72 3/7/2020 7.468,91 15/4/2020 31.004,39 28/7/2020 36.638,20 28/7/2020 2.098,41 9.3. aplicar ao responsável Paulo Domingos de Barros Junior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar graves as infrações cometidas pelo Sr. Paulo Domingos de Barros Junior; 9.5. inabilitar o Sr. Paulo Domingos de Barros Junior para o exercício de cargo em comissão e/ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 7 (sete) anos, com base no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.8. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e ao responsável.